Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-32.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500766-32.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LEANDRO MOREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional aberto, realizando-se a
admonitória no Juízo primeiro grau, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
2
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 – Bragança Paulista.
Apelante: Leandro Moreira da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.264.
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Bragança Paulista os réus Leandro Moreira da Silva e
Kelli de Oliveira Borges foram denunciados como incursos nos artigos
147, 329 e 331, todos do Código Penal, em concurso material, porque
no dia 16 de junho de 2019, na Avenida Coronel Daniel Peluso, no 842,
São Lourenço, naquela cidade, ameaçaram, por palavras, as vítimas
Edson Arão Prudência e Stefhani Borges de Souza, policiais militares,
de causar-lhes mal injusto e grave, bem como porque nas mesmas
circunstâncias de tempo e espaço opuseram-se à execução de ato
legal, mediante violência, contra funcionário público competente para
executá-lo e desacataram funcionário público no exercício de sua
função e em razão dela.
No curso do processo, a corré Kelli obteve o
benefício da suspensão condicional do processo (fl. 170).
Ao término da instrução a ação penal foi julgada
parcialmente procedente e o réu Leandro condenado como incurso nos
artigos 147, “caput”, e 331, “caput”, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, a oito meses e dez dias de detenção, em regime
prisional inicial semiaberto. Na mesma decisão, ele foi absolvido da
imputação remanescente.
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição com base no artigo 386, III, e VI, do Código de Processo
Penal ou subsidiariamente da mitigação das penas e do regime de
prisão e da aplicação de penas substitutivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
3
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição pretendida, a que título for, é
meta impossível de ser alcançada, em face das provas reunidas no
processo.
Silente no inquérito policial, em Juízo o réu
confessou parcialmente a imputação, relatando ter xingado e desferido
socos nos policiais militares. Quanto à ameaça, não se lembrou dos
fatos (fls. 10 e 186/188).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
disseram terem sido acionados para atenderem a uma ocorrência de
violência doméstica e, lá chegando, quiseram revistar o réu porque
havia informação de que ele estaria com uma faca, sendo que durante
a revista pessoal ele começou a xingá-los com as expressões de baixo
calão referidas na denúncia, a ameaçá-los de morte, além de ter partido
para a agressão, desferindo socos, chutes e pontapés (fls. 181/185).
Como se vê, diante do que se apurou, a
condenação do réu foi bem posta.
A confissão do réu quanto ao desacato está
amparada pelas demais provas, as quais retrataram a realidade dos
fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
4
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Inexiste
razão
para
duvidar
da
firme
incriminação feita pelos agentes públicos. Nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a firme e harmoniosa
narrativa deles, não sendo crível fossem levianamente acusar o réu
sabendo-o inocente.
A
propósito,
cabe
lembrar
prevalecer
a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever
e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiarem em Juízo suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência,
ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, relator Ministro Celso
de Mello, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Desse
modo,
as
seguras
e
harmônicas
declarações dos policiais inquiridos deixaram claro ter o apelante os
ameaçado de mal injusto e grave, fato que se mostrou sério o bastante
para incutir neles fundado temor, tanto que eles noticiaram os fatos à
autoridade policial assim que compareceram à delegacia de polícia e
representaram contra ele para a persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
5
Cumpre ressaltar que infrações como da espécie
aqui versada, geralmente cometidas quando presentes só o sujeito
ativo e as vítimas, as declarações dos ofendidos ganham especial
relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são firmes e
coerentes e não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar
intenção deliberada de prejudicar o agente, imputando-lhe falsamente
crime que não cometeu, de modo que essa prova era mesmo suficiente
para a condenação pelo delito de ameaça.
Nessa
análise,
mesmo
que
se
pudesse
argumentar com o fato de o réu estar com o ânimo alterado, como a
defesa alegou, ainda assim essa infração estaria configurada, na
medida em que a ira ou a cólera do agente não exclui a intenção de
intimidar, antes atuando como força propulsora da vontade de
intimidação conforme, aliás, iterativa jurisprudência (RJDTACRIM 3/76
e 18/38).
Como já se decidiu, “O crime de ameaça é
meramente formal e se consuma desde que a vítima se sinta intimidada,
pouco importando se o agente estava ou não nervoso, ou, por qualquer
modo, fora de seu estado normal” (RT 677/370).
O colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema já deixou assente que “O fato de a conduta delitiva ter sido
perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não
possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de
ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos
dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão,
desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos” (HC no 437730,
6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza Assis Moura, julgado em
21.06.2018, DJe de 01/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
6
De igual forma tipificado o desacato, pois as
testemunhas confirmaram ter o réu se alterado no momento da
abordagem policial, se opondo de forma violenta à sua abordagem e
revista pessoal e desacatando os agentes públicos, com inegável
propósito de ofender, menosprezar e humilhar os policiais em pleno
exercício da função pública, o que, aliado à confissão parcial dele em
Juízo, reforça a prova quanto à ocorrência efetiva dos delitos que a
sentença reconheceu.
Na precisa lição do festejado mestre NELSON
HUNGRIA, o crime previsto no artigo 331 do Código Penal se traduz
pela “grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras
injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física,
ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.”, ou seja, “qualquer palavra ou
ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao
funcionário.” (“Comentários ao Código Penal”, Forense, vol. IX, 1959, p.
424).
Assim, também não há como acolher a alegação
de que o apelante teria desacatado os policiais sob o domínio de
violenta emoção. É que, embora não se negue estivesse ele exaltado
pelo fato de haver discutido com a corré Kelli, sua companheira,
estando, por isso, com o ânimo alterado, tal circunstância, por si só,
não o autorizava a proferir ameaças e nem ofensas aos policiais, que
ali estavam em pleno exercício de sua funções.
A propósito, em caso assemelhado, a colenda 2a
Câmara Criminal desta Corte, já repudiou tese defensiva nesse sentido,
como se verifica do venerando acórdão da lavra do Desembargador
Luiz Fernando Vaggione. Nessa respeitável decisão, ficou assente que,
“Não há como acolher a alegação de ausência de dolo de desacatar os
policiais militares, que apenas executavam patrulhamento de rotina e foram
ofendidos pelo acusado sem qualquer motivo. O fato de o recorrente estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
7
alterado não afasta o crime de desacato. Consoante decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “DESACATO. OFENSA A SERVIDORES
PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. DESNECESSIDADE DE
ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. [...] 6. Em relação ao delito do art. 331 do
CP, a Terceira Seção desta Corte reconheceu, por maioria de votos, "a
incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio" (HC
379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/
Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017). 7. Trata-se de crime de forma livre,
porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através
de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Mais:
se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício
de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento
que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a
subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP. 8. O delito de desacato
pressupõe o dolo de ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar
funcionário público, sendo fundamental a demonstração da vontade livre do
agente. Entrementes, a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não
excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do
autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera
impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade,
podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III,
"c", do mesmo diploma legal. 9. Malgrado a defesa sustente que o réu
teria proferido as ofensas contra policial e delegado de polícia por ter
sido preso em "cela imunda", o que demonstraria a ausência de animus
calmo e refletido, circunstância reputadamente essencial para a
configuração do crime de desacato, não se depreende dos autos, de
forma inconteste, a presença de causa exclusão da culpabilidade, até
mesmo porque tais delitos são motivados, via de regra, por uma
alteração psicológica do agente, ainda que momentânea, devendo ser
mantida a instrução criminal para que o julgador possa concluir pela
condenação ou, ainda, pela absolvição do acusado por tais fatos.” (RHC
81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
05/10/2017, DJe 11/10/2017). Não se pode olvidar, outrossim, que o crime de
desacato constitui fato típico, conforme entendimento confirmado por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
8
Colenda Câmara, com respaldo na Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: Apelação criminal. Desacato. Criminalização. No entender do
Superior Tribunal de Justiça, a conduta de desacato continua criminalizada no direito brasileiro. (TJSP; Apelação
0000386-46.2015.8.26.0344; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017). PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL - CP. ART. 13 DO PACTO DE
SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. COMPATIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com observância do art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, a 3a
Seção, por maioria, no julgamento do habeas corpus 379269/MS, definiu
que o crime de desacato previsto no art. 331 do CP não transgride o
Direito à Liberdade de Expressão. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 1012281/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)” (Apelação Criminal no
0001923-81.2016.8.26.0396, julgada em 07.05.2018).
Assim, comprovado pela prova oral ter o réu
ameaçado e desacatado os policiais militares, a condenação pelos
delitos tipificados nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, deve
ser mantida.
Quanto à dosimetria, a pena-base para cada
infração foi corretamente elevada em um sexto pelos maus
antecedentes do acusado.
Na segunda etapa, em relação ao delito de
desacato a agravante da reincidência foi integralmente compensada
com a atenuante da confissão, enquanto que em relação à ameaça
incidiu novo aumento de um sexto pela reincidência, de modo que as
penas ficaram estabelecidas em sete meses de detenção para o
desacato e um mês e dez dias de detenção para o delito de ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-32.2019.8.26.0545 -Voto no 36.264.
9
Diante do cúmulo matéria de delitos, pois as
infrações decorreram de desígnios autônomos e independentes, a pena
atingiu um total definitivo de oito meses e dez dias de detenção.
A reincidência e os maus antecedentes do réu
impediram não só a substituição das sanções carcerárias por penas
restritivas de direitos, como também a concessão do “sursis”, de modo
que, tendo servido de obstáculo a tais benefícios, não pode a um só
tempo vedar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
aberto, mais adequado e suficiente para a justa reprovação da conduta,
notadamente porque ela é de curta duração, o réu esteve preso desde
o flagrante até a obtenção da liberdade provisória por bem mais de três
meses e meio no regime fechado (fls. 89 e 196). A admonitória deve se
realizar no Juízo de primeiro grau.
Portanto, para o fim especificado é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional aberto,
realizando-se a admonitória no Juízo primeiro grau, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -